Tribunal: TJDFT
Processo: 0708634-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MENOR IMPÚBERE. DEFERIMENTO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. ARTIGOS 9o e 10o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEITADA. MÉRITO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRECLUSÃO PRO JUDICIATO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O direito ao benefício da gratuidade de justiça possui natureza individual e personalíssima, sendo irrelevante o exame da situação econômica do representante legal. Logo, sendo presumida a incapacidade econômica da menor de idade, o deferimento das benesses da justiça gratuita é medida que se impõe.
2. Conforme o princípio da não surpresa, positivado nos arts. 9 e 10 do Código de Processo Civil, é vedado ao juiz decidir com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar.
3. Não se declarará a nulidade de ato se não houver comprovado prejuízo. No caso, não vislumbro a presença de prejuízo, tendo em vista que a agravante interpôs Agravo de Instrumento contra a Decisão Interlocutória proferida e suas razões serão objeto de apreciação no recurso apresentado. Preliminar rejeitada.
4. Se a questão foi decida anteriormente pelo juízo e não houve insurgência pela parte no momento oportuno, opera-se a preclusão consumativa, de modo a ser incabível nova apreciação da matéria. Configurado, também, a preclusão pro judicato, que diz respeito a impossibilidade de o magistrado proferir nova decisão sobre assunto já apreciado.
5. A simples substituição do patrono que representa a parte não constitui fundamento idôneo para reabertura de discussão sobre matérias já apreciadas.
6. Recurso conhecido e não provido.